Tribunal: TJBA
Processo: 8039574-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039574-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIENE SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): ROSANA MASCARENHAS OLIVEIRA DE ABREU AGRAVADO: GERALDO BACELAR ANTON Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural desempregada, com documentação que comprova sua hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça à luz do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV da CF/1988. III. Razões de decidir 3. A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência não foi infirmada por prova em sentido contrário. 4. Documentação apresentada, como a comunicação de dispensa e declaração de hipossuficiência, são suficientes para evidenciar fragilidade econômica. 5. A concessão do benefício não impede futura cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC, caso cessada a condição de hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça à Agravante. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica de pessoa natural é válida quando acompanhada de documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com os custos do processo. 2. A concessão da gratuidade da justiça pode ser revista se constatada a ausência superveniente dos requisitos legais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.02.2018; TJ-BA, Ap 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039574-05.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos e Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas-BA, tendo, como Agravante CLAUDIENE SANTOS DE CARVALHO e como agravado GERALDO BACELAR ANTON. . Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA